Tribunal: TJPA
Processo: 0804936-68.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804936-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

PROCURADOR: HAROLDO JUNIOR CUNHA E SILVA

AGRAVADO: ESTEVAO RUCHINSKI & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP, SEBASTIAO BANDEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RATEIO DA VERBA ENTRE ADVOGADOS SUCESSIVOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO PELO VALOR INCONTROVERSO (ART. 535, § 4º, CPC). RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, DESPROVIDO. ORIENTAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Marabá contra decisões proferidas no cumprimento de sentença de indenização por desapropriação indireta: (i) indeferimento da execução de honorários contratuais em face do ente público e prosseguimento quanto aos honorários sucumbenciais de 3%; e (ii) determinação de partilha dos honorários sucumbenciais entre o advogado que atuou na fase de conhecimento e as sociedades de advogados que o sucederam, além de insurgência do Município acerca de suposta expedição de precatório e alegado erro de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de reforma da suposta determinação de expedição de precatório; (ii) definir se o rateio dos honorários sucumbenciais entre advogados que atuaram sucessivamente pode ser decidido nos próprios autos; (iii) estabelecer a possibilidade de prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, com base no art. 535, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a perda superveniente do objeto quanto à impugnação da expedição de precatório porque o juízo de origem informou, de modo inequívoco, a inexistência de ordem de expedição em favor dos advogados, esvaziando o interesse recursal do ente público.

Afirma-se a adequação de decidir, nos próprios autos de cumprimento, o rateio dos honorários sucumbenciais entre patronos sucessivos, por refletir a atuação de cada profissional e concretizar os princípios da celeridade, economia e efetividade, conforme orientação do STJ (REsp 1.222.194).

Determina-se, de ofício, o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor incontroverso confessado pelo devedor (R$ 13.713.564,05), com base no art. 535, § 4º, do CPC, inclusive quanto à verba honorária de 3% (R$ 411.406,92), preservada a discussão sobre o saldo remanescente e observado o rateio fixado.

Mantém-se a decisão que partilhou os honorários sucumbenciais (1,5% para o patrono da fase de conhecimento e 1,5% para as sociedades sucessoras), por inexistir necessidade de ação autônoma e por estar em harmonia com a jurisprudência.

Conhece-se do agravo e, com fundamento no art. 932, III e IV, do CPC, julga-se prejudicado o ponto relativo ao precatório, nega-se provimento ao ataque contra a partilha e orienta-se o prosseguimento pelo incontroverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente prejudicado

e, no mais, desprovido
; orientação de ofício para prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor incontroverso.

Tese de julgamento
: 1. Perde objeto o pedido recursal quando fato superveniente afasta a premissa fática do provimento pretendido. 2. O rateio de honorários de sucumbência entre advogados que atuaram sucessivamente pode ser decidido nos próprios autos, conforme a medida da atuação de cada profissional. 3. Havendo impugnação parcial no cumprimento de sentença contra a Fazenda, o valor incontroverso deve prosseguir para pagamento nos termos do art. 535, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III e IV; CPC, art. 535, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.222.194.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ em face de duas decisões interlocutórias proferidas pelo douto juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001454-04.1999.8.14.0028.

O feito originário versa sobre o cumprimento de sentença proferida em ação de indenização por desapropriação indireta, movida em desfavor do ora Agravante. A complexidade do litígio, que se arrasta por décadas, exige um relatório pormenorizado para a correta compreensão da controvérsia recursal.

A fase de conhecimento culminou com a condenação do Município de Marabá ao pagamento de indenização, com honorários de sucumbência fixados em 3% sobre o valor da condenação. O título executivo judicial formou-se após o trânsito em julgado do Acórdão nº 73.000.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, os exequentes, representados pelas sociedades de advogados ora Agravadas, apresentaram cálculos que beiravam os noventa milhões de reais, incluindo o principal e os honorários contratuais e sucumbenciais.

O Município de Marabá opôs Embargos à Execução (ID 27951574), que foram julgados parcialmente procedentes para reconhecer um significativo excesso de execução. A sentença proferida nos embargos fixou o montante líquido e total da execução em R$ 13.765.430,58 (treze milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos).

Em razão do excesso de execução apurado, a mesma sentença condenou a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Município, fixados em 5% sobre a diferença entre o valor pleiteado e o efetivamente devido, que à época correspondia a R$ 3.099.064,39.

Contra a sentença dos embargos, os exequentes, por meio dos seus patronos, interpuseram recurso de apelação. Contudo, antes da remessa dos autos a esta Superior Instância, os autores constituíram novo patrono e celebraram acordo diretamente com o Município, homologado em juízo, do qual não participaram as sociedades de advogados Agravadas.

Diante desse cenário, as sociedades Agravadas peticionaram nos autos originários, requerendo a expedição de precatório para o pagamento de seus honorários, tanto os contratuais (15%) quanto os sucumbenciais (3%), pleiteando a execução direta de tais verbas em face do Município de Marabá.

Sobreveio, então, a primeira decisão ora guerreada (ID 27951580), na qual o juízo
a quo
indeferiu o pedido de execução dos honorários contratuais diretamente contra a Fazenda Pública, por entender que tal obrigação era exclusiva dos constituintes (os autores da ação). Contudo, deferiu o prosseguimento da execução quanto aos honorários sucumbenciais de 3%.

Em momento processual posterior, por meio da decisão de ID 85279094, o juízo de origem, ao analisar pedido formulado pelo advogado Francisco Nunes Salgado, que atuou na fase de conhecimento, determinou a partilha da verba sucumbencial. Esta é a segunda decisão objeto do presente agravo.

Nesta segunda decisão, o magistrado, reconhecendo o trabalho desenvolvido pelo patrono original, determinou que os 3% dos honorários de sucumbência fossem rateados, cabendo 1,5% ao advogado Francisco Nunes Salgado e os 1,5% restantes às sociedades de advogados ora Agravadas.

Irresignado, o Município de Marabá interpôs o presente Agravo de Instrumento. Em suas razões, sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade de expedição de precatório para os honorários de sucumbência, por ausência de liquidez e certeza do débito, e por pender de julgamento outro recurso sobre a matéria; (ii) a existência de erro de cálculo, afirmando que o valor correto da condenação principal seria de R$ 13.713.564,05 e não R$ 13.765.430,58, o que impactaria diretamente na base de cálculo dos honorários; e (iii) a inadequação da partilha dos honorários nos mesmos autos, defendendo que eventual conflito entre os advogados sobre a titularidade da verba deveria ser dirimido em ação própria.

Ao final, o Agravante requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma de ambas as decisões, para obstar a expedição do precatório e anular a partilha dos honorários.

Os Agravados apresentaram contraminuta (ID 14134674), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a matéria relativa ao cálculo estaria preclusa pela coisa julgada, e que a decisão de partilha dos honorários estaria correta e em consonância com a jurisprudência.

O recurso foi inicialmente distribuído a outros relatores, sendo finalmente encaminhado a este gabinete em razão da prevenção firmada em agravos de instrumento anteriores, oriundos do mesmo feito.

Em despacho proferido em 26 de março de 2024 (ID 18728194), com base no poder geral de cautela, determinei a suspensão do cumprimento de sentença na origem e solicitei informações ao juízo
a quo
acerca da alegada determinação de expedição de precatório sobre quantia ilíquida.

Em resposta, por meio do Ofício 134.2024 (ID 20477264), o juízo de Marabá prestou informações cruciais, esclarecendo, de forma categórica, que
não houve qualquer determinação de expedição de precatório
em favor dos advogados. Pelo contrário, o juízo informou que a decisão agravada expressamente reabriu o prazo recursal por reconhecer a ausência de trânsito em julgado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer da lavra do 9º Procurador de Justiça Cível, opinou pela não intervenção no mérito do recurso, por entender ausente o interesse público primário que justificasse sua atuação.

Os autos vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Passo a analisá-lo na forma do art. 932 do Código de Processo Civil.

I - Da Perda Superveniente de Objeto do Pedido de Reforma da Decisão que Determinou a Expedição de Precatório

O primeiro e principal fundamento do Agravo de Instrumento do Município de Marabá reside na suposta irregularidade da decisão que teria determinado a expedição de precatório para o pagamento dos honorários de sucumbência.

O Agravante argumentou que tal ordem seria prematura, pois o valor da condenação ainda não seria líquido e certo, e a matéria estaria pendente de análise em outros recursos.

Contudo, este ponto específico do recurso perdeu seu objeto. A perda de objeto de um recurso ocorre quando, após sua interposição, um fato novo torna inútil ou desnecessário o provimento jurisdicional pleiteado.

No caso dos autos,
o fato novo consiste nas informações prestadas pelo próprio juízo prolator da decisão recorrida
. Em atendimento à diligência determinada por esta relatoria,
o juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá foi inequívoco ao afirmar que
"foi certificado no id 117927564 a ausência de qualquer determinação de expedição de precatório em favor dos advogados"
.

A comunicação oficial do juízo de origem desconstituiu por completo a premissa fática sobre a qual se erigiu o pedido de reforma. Não havendo ordem de expedição de precatório, não há o que ser reformado.

Portanto, o interesse recursal do Município, neste particular, esvaiu-se. A pretensão de obstar um ato que, na realidade, não foi praticado, torna o julgamento de mérito sobre este ponto inócuo.

Desta forma, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso quanto ao pedido de reforma da decisão no que tange à suposta determinação de expedição de precatório, por perda superveniente do objeto.

II - Da Manutenção da Decisão que Determinou a Partilha dos Honorários de Sucumbência

O segundo ponto de insurgência do Agravante diz respeito à decisão que determinou o rateio da verba sucumbencial de 3% entre o advogado que atuou na fase de conhecimento (Dr. Francisco Nunes Salgado) e as sociedades de advogados que o sucederam.

O Município defende que tal controvérsia sobre a titularidade dos honorários deveria ser resolvida em ação autônoma. Contudo, sem razão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou-se no sentido de que a definição do percentual de honorários de sucumbência devido a cada um dos advogados que atuaram sucessivamente na causa
pode e deve ser realizada nos próprios autos da execução
.

A remessa da questão para uma via autônoma é medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a controvérsia exigir complexa dilação probatória, o que não é o caso dos autos.

No caso concreto, o juiz de primeiro grau, com base nos elementos já constantes do processo, verificou a atuação de cada patrono e estabeleceu uma divisão proporcional e equânime do valor. Tal proceder está em perfeita harmonia com os princípios da celeridade processual, da economia e da efetividade da jurisdição, evitando-se a instauração de uma nova e desnecessária lide.

Conforme já decidiu o STJ, "nada mais justo que todos os profissionais que atuaram no processo sejam contemplados com a verba de sucumbência arbitrada, na medida de sua atuação" (REsp 1.222.194). A decisão do juízo
a quo
, portanto, não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito à espécie.

III - Da Orientação, de Ofício, para Prosseguimento da Execução pelo Valor Incontroverso

Por fim, embora não seja objeto direto do pedido recursal, uma questão se impõe à análise desta relatoria, em nome da efetividade do processo e da razoável duração do litígio, que já se estende por mais de duas décadas.

Em suas próprias razões de agravo, o Município de Marabá, ao questionar o cálculo da condenação, apresentou uma planilha (ID 13380966) na qual reconhece como devido o montante principal de
R$13.713.564,05
(treze milhões, setecentos e treze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos).

Este valor, confessado e reconhecido pelo próprio devedor, constitui a parte
incontroversa
do débito. A controvérsia remanescente cinge-se à pequena diferença entre este montante e aquele apurado na sentença dos embargos (R$ 13.765.430,58).

O Código de Processo Civil, em seu art. 535, § 4º, prevê expressamente que, havendo impugnação parcial ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a parte não questionada (incontroversa) será, desde logo, objeto de expedição de precatório.

Assim, com o objetivo de dar efetividade à prestação jurisdicional e garantir o direito do credor sobre a parcela da dívida que não mais se discute, é medida de rigor determinar, de ofício, que o juízo de origem dê prosseguimento ao cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso de R$ 13.713.564,05, sem prejuízo da continuidade da discussão sobre o saldo remanescente.

Por conseguinte, o valor dos honorários no percentual de 3%, conforme fixado na sentença do processo de conhecimento, o valor devido seria de R$411.406,92 (quatrocentos e onze mil, quatrocentos e seis reais e noventa e dois centavos).

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III e IV, do CPC,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e:

a) JULGO PREJUDICADO
o pedido de reforma da decisão que supostamente determinou a expedição de precatório, por perda superveniente do objeto;

b) NEGO PROVIMENTO
ao pedido de reforma da decisão que determinou a partilha dos honorários de sucumbência, mantendo-a por seus próprios fundamentos; e

c) DE OFÍCIO, ORIENTO
ao juízo de origem que dê regular prosseguimento ao cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa do débito, no valor de R$ 13.713.564,05 (treze milhões, setecentos e treze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), cuja verba honorária de 3% equivale a R$411.406,92 (quatrocentos e onze mil, quatrocentos e seis reais e noventa e dois centavos), podendo nesse caso prosseguir para a expedição dos competentes precatórios, observando a divisão entre os advogados que atuaram no feito, sem prejuízo da discussão sobre o valor remanescente.

É como voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025